Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726070-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: ALFA LIDER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIM S/A contra a decisão (id 28120011), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709816-63.2018.8.07.0001), deflagrado por ALFA LIDER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$40.000,00. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que foi condenada por sentença transitada em julgado, além de danos morais já adimplidos, a restabelecer cinco linhas de telefonia móvel da agravada, todavia em razão de informar a impossibilidade de cumprir a obrigação em relação a quatro linhas, esta foi convertida em perdas e danos no valor de R$40.000,00. Sustenta que o quantum fixado é desproporcional e desarrazoado para o caso, uma vez que, a teor do art. 412 do Código Civil, o valor condenatório principal não superou R$10.000,00, assim como utilizou inadequadamente como parâmetro o teto das astreintes. Assevera que o artigo 537, §1o, do CPC permite a qualquer tempo o magistrado modificar/reduzir o valor ou a periodicidade da multa cominatória no caso dela se tornar excessiva. Dessa forma, aduz que o valor deve ser reduzido de modo que seja arbitrado em patamar justo e equânime, conforme preceitua os artigos 499 CPC. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos expostos. Preparo regular (id 28120013). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo na parte final da decisão agravada intimou a agravante para pagar em 15 dias o valor objeto do recurso, sob pena de incidência de multa e honorários, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários, inclusive com medidas expropriatórias. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora